Tribunal: TJDFT
Processo: 0723022-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0723022-11.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: RAIZEN S.A., PETROLEO SABBA S.A. e RAIZEN SABBA CONVENIENCIAS LTDA. Agravado: SPE FUNDO PREMIUM SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA., SPE FUNDO PRIME SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA.E, T&amp;F INVESTIMENTOS EIRELI Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RAIZEN S.A., PETROLEO SABBA S.A. e RAIZEN SABBA CONVENIENCIAS LTDA contra a r. decisão (ID 127359512) proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o rito comum, com pedido de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente (no 0722352-04.2021.8.07.0001) ajuizada contra SPE FUNDO PREMIUM SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA., SPE FUNDO PRIME SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA.E, T&amp;F INVESTIMENTOS EIRELI, acolheu a preliminar de incompetência relativa para reconhecer a invalidade da cláusula de eleição de foro, razão pela qual declarou sua incompetência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO. Alega a agravante, em síntese, que é detentora da licença exclusiva de uso da marca SHELL no Brasil, de modo que atua no mercado de distribuição de combustíveis e derivados de petróleo. Assim, ressalta que as empresas agravadas compõem o grupo econômico “REDE ROD OIL”. Nesse sentido, assevera ter celebrado o com a empresa CAPIM DOURADO o instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel e outras avenças, tendo sido eleito de forma livre pelas partes, o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, para dirimir questões relacionadas aos contratos entabulados entre as partes. Pontua, também, que ante os diversos vínculos comerciais existentes entre a RAÍZEN, ora agravante, e os postos revendedores integrantes da REDE ROD OIL e, ainda, pela existência de pendências creditícias entre as partes, foi celebrado em 24 de março de 2021, Termo de Transação, momento em que novamente foi eleito o foro de Brasília como competente para apreciar e solucionar as questões relativas aos pactos comerciais realizados entre as partes. Assim, alega que o foro de Brasília foi escolhido de maneira livre pelas partes, conforme o disposto no artigo 63, §1o, do Código de Processo Civil[1], o qual prevê que as partes podem modificar a competência territorial, elegendo foro que melhor entenderem, com o fim de solucionar eventuais controvérsias oriundas dos negócios jurídicos realizados pelos contratantes. Por fim, destaca que a escolha por foro distinto da sede das partes não vislumbrou qualquer vantagem relacionada aos valores das taxas judiciárias praticadas pelo TJDFT e que o referido foro se mostrou o mais adequado a todos. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida para que o feito de origem permaneça perante o d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 37216587. É o relatório. Decido. Incialmente, cumpre ressaltar que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC[2] pode ser mitigado quando se tratar de hipótese em que se verifique a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Confira-se: 6 - Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (Grifou-se). No caso dos autos, a questão impugnada pelo agravante trata de discussão acerca da competência para processar e julgar o processo de origem, uma vez que o d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO. Assim, a valoração da presente hipótese indica situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação da questão ora discutida nos autos. Passa-se, então, a apreciar o pedido de suspensão da decisão agravada. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[3] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários de no 0722352-04.2021.8.07.0001, os agravados, em sede de contestação, suscitaram preliminar de incompetência do juízo da 13a Vara Cível de Brasília, sob o argumento de que a pretensão dos autores consistia na declaração de nulidade de escrituras públicas de compra e venda de bens imóveis situados em Goiânia/GO, motivo pelo qual não poderia prevalecer a cláusula de eleição de foro, por se tratar de hipótese de competência absoluta. Ainda em sede de preliminar, os agravados alegaram que, caso superada a questão do foro do local dos imóveis, o foro ainda seria o do domicílio dos réus/agravados, uma vez que as partes e os contratos não tinham qualquer relação com a cidade de Brasília/DF e que o foro da Capital Federal apenas foi eleito em razão das baixas custas processuais praticadas, motivo pelo qual o foro de eleição deveria ser afastado. Desse modo, ao decidir a questão, foi proferida a r. decisão que determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, nos seguintes termos (ID 127359512): Conheço dos embargos de declaração (ID 120672116), pois opostos no prazo estabelecido no art. 1.023 do Código de Processo Civil. No mérito, assiste razão ao embargante, na medida em que não apreciada a preliminar de incompetência do juízo, o que passo a fazer nos seguintes termos. As ré SPE FUNDO PREMIUM SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA., SPE FUNDO PRIME SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA.E, T&amp;F INVESTIMENTOS EIRELI suscitaram preliminar de incompetência deste juízo, sob o argumento de que a pretensão dos autores consiste na declaração de nulidade de escrituras públicas de compra e venda de bens imóveis que se localizam em Goiânia/GO, não podendo prevalecer a cláusula de eleição de foro (ID 105802957), por se tratar de hipótese de competência absoluta. Caso superada tal questão, alegaram que as partes e os contratos não têm qualquer relação com esta Capital, sendo o foro eleito em razão exclusiva das baixas custas processuais aqui praticadas, o que impõe o seu afastamento, com remessa dos autos ao foro de domicilio dos réus. Os autores, em réplica, aduziram que os objetos da ação são os contratos celebrados entre as partes, que elegeu o foro de Brasília. Pois bem. Inicialmente, ao contrário do alegado pelas rés, a parte autora pretende a rescisão do “Termo de Transação”; das 03 (três) “Escrituras Públicas de Venda e Compra”; do “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças”; e dos “Contratos de Fornecimento de Produtos Combustíveis para Revenda a Outras Avenças” (ID 102317564 - Pág. 39). Nesse sentido, apenas nas escrituras públicas, naturalmente, não consta cláusula de eleição de foro, devendo, sob esse enfoque, prevalecer a competência estabelecida em função da cláusula de eleição de foro estabelecida no contratos. Relevante consignar que a discussão quanto à validade das escrituras públicas encerra questão de direito pessoal, e não real, o que afasta a incidência do art. 47 do CPC, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: "PROCESSO CIVIL - AÇÃO PESSOAL - FORO COMPETENTE: ART. 94 DO CPC. 1. É de direito pessoal a demanda na qual se pleiteia a nulidade de escritura pública de compra e venda, por nulidade antecedente, já declarada por sentença, na cadeia sucessória do imóvel. 2. O objeto do pedido é a declaração de nulidade da compra e venda, formalizada em escritura pública. 3. Por ser a ação de direito pessoal, deve acompanhar a regra do art. 94 do CPC, podendo haver, com o pedido primeiro, cumulação com requerimento de perdas e danos. 4. Recurso especial conhecido e provido." (REsp n. 65.806/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 15/8/2000, DJ de 20/11/2000, p. 284.) Superado esse ponto, cumpre analisar a validade da cláusula de eleição aleatória de foro. As relações contratuais devem ser regidas, preponderantemente, pelo princípio da pacta sunt servanda, o qual, entretanto, deve estar em sintonia com o interesse público e a preservação da segurança jurídica das relações negociais. É cediço que as partes podem modificar a competência para a apreciação da matéria, desde que essa alteração ocorra em virtude do valor e do território, e esteja firmada e expressamente celebrada em contrato escrito, nos termos do art. 63 do CPC. Todavia, é possível analisar eventual abusividade da cláusula de eleição do foro quando for presumível a dificuldade de a parte demanda apresentar defesa, sobretudo quando, a exemplo do que sucede na espécie, tal alegação é formulada em sede contestatória. Nesse sentido, a partir dos elementos constantes dos autos, infere-se que os autores possuem domicilio em Manaus e Salvador, ao passo que os réus possuem domicilio em Goiânia. De igual modo, o “Termo de Transação” (ID 96072812), assinado no Rio de Janeiro, aborda questões relativas a débitos e a desmembramento de imóvel situado em Goiânia; as 03 (três) “Escrituras Públicas de Venda e Compra” (ID 96074595, 96074596, 96074597) foram lavradas em Cartório de Goiânia e referem-se a imóveis ali situados; o “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças” (ID 96072810), da mesma forma, foi celebrado no Rio de Janeiro e se reporta a imóvel situado em Goiânia; e por fim, os “Contratos de Fornecimento de Produtos Combustíveis para Revenda a Outras Avenças” (ID 96072818) têm por objeto o fornecimento de combustível em posto de gasolina localizado em Goiânia, conquanto firmado no Rio de Janeiro. Assim, depreende-se que não há qualquer ligação entre as partes e os contratos com esta Capital, de sorte que a escolha aleatória de foro se revela abusiva. Com efeito, ultrapassa as raias da normalidade a situação em que partes domiciliadas em outras Unidades da Federação elegem Brasília como foro competente para a discussão de contratos relacionados a imóveis também localizados em outras Unidades da Federação, única e exclusivamente diante da notória celeridade imprimida aos feitos que aqui se processam ou por força das custas aqui exigidas estarem entre as mais baixas do país. Recorde-se que de acordo com o art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal, o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. Outrossim, a EC 45, que inseriu esse dispositivo na CF, como se sabe, pretendeu aperfeiçoar a prestação jurisdicional, inclusive com a concretização do direito fundamental à duração razoável do processo. Dessa forma, enquanto a Justiça do Distrito Federal continuar a ser utilizada por jurisdicionados domiciliados em outras Unidades da Federação, o cidadão brasiliense não poderá contar, efetivamente, com uma prestação jurisdicional célere e de qualidade, a despeito do hercúleo esforço desenvolvido diuturnamente por magistrados e servidores locais. Com isso se quer dizer que o problema extrapola a questão da competência territorial e diz respeito, especialmente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Nesse contexto, mesmo em contrato envolvendo pessoas jurídicas que não possuem domicílio em Brasília, e que tem por objeto serviços que também não serão prestados nesta Capital, há inclusão de cláusula de eleição de foro desprovida de embasamento fático-legal. Ou seja, de uma forma hábil, buscam-se meios processuais para escolher o juízo processante aleatoriamente, afastando-se dos juízes locais o enfrentamento de questões igualmente locais, o que ser me afigura inadmissível. Importante anotar, ainda, que na hipótese dos autos, eventuais provas periciais ou testemunhais, caso deferidas, deverão ser produzidas em Goiânia, o que também poderá prejudicará sensivelmente a atividade probatória e o adequado desfecho da contenda. Por fim deve-se consignar que não se está a reconhecer, de oficio, a abusividade da cláusula d eleição de foro, mas apenas a acolher preliminar de incompetência relativa arguida em contestação. Ante o exposto, acolho a preliminar de incompetência relativa para reconhecer a invalidade da cláusula de eleição de foro, reconhecer a incompetência deste juízo e determinar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos, com as cautelares de estilo. Daí a interposição do presente agravo de instrumento, com pedido de suspensão liminar da decisão impugnada. Conforme anteriormente relatado, a agravante alega que o foro de Brasília foi escolhido de maneira livre pelas partes, conforme o disposto no artigo 63, §1o, do Código de Processo Civil. Não se olvida que o foro pode ser eleito pelas partes, conforme o princípio da autonomia da vontade. Logo, em regra, é sempre lícita e eficaz a cláusula de eleição de foro livremente estabelecida, exceto se a cláusula for abusiva ou, ainda, criar dificuldades para uma das partes. Sabe-se que a eleição do foro se trata de negócio jurídico processual típico, razão pela qual deve obedecer aos ditames previstos no art. 104 do Código Civil. Portanto, o objeto do referido ajuste processual não pode incorrer em abuso de direito. Assim, o negócio jurídico processual não pode exceder os limites impostos bela boa-fé e pelo fim social do direito. No caso dos autos, verifica-se que os autores possuem domicílio em Manaus e Salvador, ao passo que os réus possuem domicílio em Goiânia (ID 96072828 – autos de origem). Nota-se que, mesmo se tratando de pessoas jurídicas, as partes não têm qualquer relação com o foro eleito, uma vez que não possuem domicílio nessa Capital, de modo que a cláusula de eleição foi escolhida aleatoriamente, senão pelas baixas taxas exigidas por este eg. Tribunal de Justiça. Verifica-se, também, que os contratos entabulados entre as partes não têm qualquer ligação com este Ente Federativo. Assim, não se mostra razoável, na hipótese, a eleição do foro de Brasília. Ademais, deve-se ressaltar que a escolha do foro, conforme o realizado nos casos autos, será capaz de trazer prejuízos ao jurisdicionado domiciliado no Distrito Federal e comprometer a prestação jurisdicional de excelência praticada por esta eg. Corte de Justiça. Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça em caso como os dos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. BITCOINS. G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA. CONTRATANTE COM DOMICÍLIO EM GOIÁS. CONTRATADAS COM DOMICÍLIO NO RIO DE JANEIRO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM BRASÍLIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. DOMICÍLIO DOS RÉUS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. "DISTINGUISHING". ART. 489, § 1o, VI, CPC. SÚMULA 33 DO STJ. TRIBUNAL NACIONAL. VEDAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 1. É possível o declínio de competência relativa de ofício, pelo magistrado, quando verificada a dificuldade imposta a uma das partes em exercer o seu direito de ação ou de defesa, em razão da distância da localidade do foro de eleição em relação ao seu domicílio (art. 63, § 3o do CPC). 2. A prerrogativa de eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de poder. Embora a jurisdição seja una, o legislador promoveu a limitação de seu exercício com o objetivo de possibilitar a melhor organização de tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. 3. As regras de organização judiciária devem ser observadas para o alcance de uma prestação célere e eficiente, preservando-se, ainda, o Princípio do Juiz Natural. 4. A contratante possui domicílio em São João da Aliança/GO e as empresas contratadas em Cabo Frio/RJ. O contrato tem por objeto a realização de investimentos em mercado financeiro de moeda criptografada (Bitcoin), cuja prestação de serviços efetiva-se por meio de plataforma digital. Não há qualquer razão fático-jurídica para justificar a manutenção do processo na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. 5. A eleição aleatória de foro diverso de onde as partes têm domicílio, não se coaduna com a preservação do princípio da efetividade da jurisdição. 6. Por serem as custas processuais cobradas no Distrito Federal as menores do território nacional, esse fator, por si só, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. 7. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 8. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional, diante das facilidades apresentadas, contudo, referido mérito está comprometido pela enormidade de ações que, sem os critérios objetivos estabelecidos, prejudicam a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 9. Afastada a cláusula de eleição de foro, a fixação de competência segue a regra geral do art. 46 do CPC. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1392163, 07316338420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [3] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.